Tribunal: STF
Processo: ARE 1254029
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º da Constituição Federal, à Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas Com Deficiência e ao Princípio da Isonomia.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente de afronta à Constituição da República ou à Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas Com Deficiência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL DE 25%. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 19.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 958370 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 31.5.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 13.6.2016 PUBLIC 14.6.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ACRÉSCIMO DE 25% DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ. ANALOGIA DAS APOSENTADORIAAS POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRANCONSTITUCIONAL. 1. O deslinde da controvérsia relativa à possibilidade de extensão dos 25% da aposentadoria para beneficiários que se aposentaram por idade ou contribuição, por aplicação análoga do art. 45 da Lei 8.213/1991, cinge-se ao âmbito infraconstitucional e ao exame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula nº 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 904399 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 02.02.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23.02.2016 PUBLIC 24.02.2016).
     “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45 DA LEI Nº 8.213/1991. ADICIONAL DE 25% PARA APOSENTADO POR INVALIDEZ QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema nº 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos, do material probatório constante dos autos (Súmula nº 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 712009 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 05.5.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19.5.2015 PUBLIC 20.5.2015).
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora